Tribunal: TJDFT
Processo: 0717460-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESENTES. DOCUMENTOS JUNTADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. ÂMBITO RECURSAL. SEDE INADEQUADA. JUÍZO A QUO. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR CONCEDIDA. NÃO VERIFICADO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.

1. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm o direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o, NCPC), bem como, tendo em vista que o presente agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, deve o agravo interno interposto pelo autor/agravado ser julgado prejudicado.

2. As alegações inovadoras contidas no recurso interposto não podem ser analisadas, pois constituem supressão de instância, acarretando violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

3. O cerne da controvérsia recursal, portanto, cinge-se em avaliar se a tutela de urgência deferida na origem teria observado regularmente os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", requisitos os quais restaram demonstrados pela parte agravante, haja vista que nota-se que os elementos probatórios e os argumentos aviados pela ora agravante permitem a formação de um juízo de cognição adequado quanto ao seu direito, considerando a existência de controvérsia a respeito da regularidade da convocação das assembleias extraordinárias sobre as quais versam a decisão agravada e, ainda, sobre a própria regularidade da participação dos condôminos, já que as deliberações seriam realizadas na ausência de documentação que permitisse analisar a sua situação de adimplência.

5. No que concerne ao suposto descumprimento da liminar por parte do autor/agravado, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, tendo em vista que, inobstante constar nos autos que a ré/agravante recebeu a Notificação Extrajudicial no 00683231, na qual informa o resultado e os desdobramentos da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em 02/06/2021, os elementos constantes nos autos não demonstram o alegado descumprimento, já que, além de constar nos autos que o autor/recorrido recebeu a intimação pessoal somente após a supracitada data, o referido recorrido sequer participou da aludida AGE, vez que estava afastado para tratamento de saúde.

6. Tendo em vista os fundamentos descritos na decisão proferida em sede liminar, em que foram aferidos os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, momento em que houve a suspensão dos efeitos das deliberações tomadas na assembleia geral extraordinária realizada no dia 27/5/2021, tem-se que, em razão da irregular realização da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em 02/06/2021, bem como da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 09/06/2021, observa-se que também deve ser suspenso os efeitos de toda e qualquer deliberação tomada na AGE realizada em 02/06/2021.

7. Os elementos que autorizam juízo corretivo pelo órgão ad quem devem ser os mesmos submetidos ao juízo a quo, pois qualquer coisa além foge ao devido processo legal por importar em evidente e, nesse sentido, indevida supressão de instância;

8. O art. 435 do CPC não autoriza que se ultrapasse o juízo natural da causa para fornecer diretamente ao órgão superior elementos de convicção que ainda podem e, por isso mesmo devem, ser submetidos à apreciação do julgador competente para julgar a controvérsia, uma vez que a questão ora posta diz respeito a mero juízo de cognição sumária próprio das tutelas de urgência;

9. Em suma, os elementos que justificam ou não eventual alteração da decisão recorrida devem ser os mesmos submetidos à apreciação do órgão que a proferiu. Quaisquer outros devem, porque perfeitamente possível, ser antes submetidos à valoração e ponderação do órgão a quo;

10. Os elementos juntados por ambas as partes merecem a adequada valoração, sob o crivo do contraditório, na sede principal para tanto, qual seja os autos da ação principal ainda em trâmite na origem.

11. Não restando demonstrada, nos autos, a efetiva intenção dos causídicos da parte autora/agravada em descumprir as decisões jurisdicionais e em embaraçar a atividade jurisdicional, não há que se falar em ato atentatório à dignidade da justiça.

12. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a apresentação de recurso à decisão contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido.

13. Agravo de Instrumento conhecido e provido.